Tribunal: STF
Processo: ARE 1328985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - DESCABIMENTO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE CDA - REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO EX OFFICIO REJEIÇÃO - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO - INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 14.937/03 - OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS - RECURSO NAO PROVIDO. 1. O reconhecimento de repercussão geral, por si só, não implica a suspensão dos processos que discutem matéria correlata, quando não há determinação expressa do Supremo Tribunal Federal. 2. Preenchidos os requisitos legais nos termos do art. 2º, §5º da Lei Federal n. 6.830/80, não há falar-se em nulidade da CDA, visto que eventual quitação do tributo não implica a quitação do contrato de alienação fiduciária com a baixa do gravame respectivo. 3. O Órgão Especial do TJMG, em votação unânime, reconheceu, a um só tempo, a constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.937/2003 e a legitimidade do credor fiduciário para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública busca a cobrança de IPVA não recolhido, sendo a referida decisão de observância obrigatória pelos órgãos fracionários. 4. Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado as als. a e b do inc. III do art. 146 e o inc. III do art. 155 da Constituição da República.
    Argumenta que, “embora o tema nº 685 não guarde perfeita identidade com as teses levantadas pela ora recorrente, já ficou reconhecido, em sede de outras decisões no próprio STF, que o deslinde do tema 685 influenciará diretamente o entendimento sobre a responsabilidade das instituições financeiras pelo pagamento de IPVA nos contratos garantidos por alienação fiduciária de bem móvel” (fl. 5, e-doc. 15).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de contrariedade à al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República (e-doc. 23).
    O agravante sustenta que “não é necessário, repita-se, interpretar lei local, visto que do próprio acórdão recorrido constou o conceito de propriedade que constitui o núcleo normativo dos arts. 4º e 5º, I, da Lei Estadual 14.937/2003, de modo que não há que se falar em incidência da Súmula 280/STF, para impedir o trânsito do recurso interposto pelo agravante, também com fulcro no art. 102, III, d, da CF” (fl. 10, e-doc. 26). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares:
    “Levando-se em conta que a União não exerceu a sua competência legislativa sobre as regras gerais sobre o IPVA - art. 146 da Constituição Federal - coube aos Estados a sua regulamentação plena, nos termos do ad. 24, inciso I, e §§ 1º e 3º , da Constituição Federal.
    Por consequência, enquanto não sobrevier Lei Complementar Federal, o Estado-membro tem autonomia para instituir a lei ordinária apta a disciplinar a questão. (…)
    Nesse contexto, o Estado de Minas Gerais editou a Lei Estadual nº 14.937103, a qual dispõe que: 
    ‘Art. 4º Contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor.
    Art. 5º Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:
    I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;
    II - o arrendatário, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil.’
    Portanto, o apelante responde solidariamente pelo pagamento do IPVA” (fls. 6-8, e-doc. 9).
    Para rever essa conclusão seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.937/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento do recurso extraordinário com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República depende da comprovação de conflito de competência legislativa entre os entes federados, o que não ocorreu na espécie vertente, na qual houve apenas a interpretação de legislação infraconstitucional.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 132.755, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Ministro Marco Aurélio anotou:
    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário , em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal” (DJe 25.2.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FERIADO ESTADUAL. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFERIDA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL: INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.302-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).
    “O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional” (RE n. 1.121.379-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora